Tribunal: CARF
Processo: 10909.722556/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.722556/2018-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.632 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
PONTO SUL INTERNATIONAL BUSINESS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/04/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL
COM O MESMO OBJETO. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
SÚMULA
CARF
No
01.
RECONHECIMENTO.
1- A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto. Inteligência do Parecer Normativo Cosit no 7, de
22 de agosto de 2014, e da Súmula CARF no 1.
2- In casu, tanto na esfera administrativa quanto na judicial se verificam as
mesma partes, a mesma causa de pedir (fundamentos de fato e de direito) e o
mesmo pedido (portanto, o mesmo objeto), sendo patente a completa
concomitância entre processo judicial e administrativo, o que implica renúncia
à instância administrativa, dada e prevalência daquele (unicidade da
jurisdição).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, visto que o ajuizamento pelo contribuinte de ação com o mesmo objeto
do processo administrativo acarretou concomitância entre o processo administrativo fiscal e o
processo judicial (presença de pressuposto negativo) e, por consequência, a renúncia à discussão
na esfera administrativa.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Moreno Castillo,
Francisca Elizabeth Barreto, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antônio de Souza Côrrea,
Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), João José Schini Norbiato (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.722556/2018-18
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.632 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722556/2018-18

Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem descrever os eventos processuais
até a apresentação da impugnação, reproduzo a seguir o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE (fls. 352/366):
Trata-se de Auto de Infração, atribuindo, ao contribuinte, a prática das infrações
"DIFERENÇA APURADA ENTRE O PREÇO DECLARADO E O PREÇO
ARBITRADO", "ARBITRAMENTO DO PREÇO DA MERCADORIA - FALTA DE
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO, IPI IMPORTAÇÃO,
COFINS-IMPORTAÇÃO E PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO", ."MULTA DE 1% POR
DECLARAÇÃO COM INFORMAÇÃO INEXATA" e "MULTA POR FATURA EM
DESACORDO COM O REGULAMENTO ADUANEIRO".
Informa a autoridade fiscal que a Declaração de Importação no 13/0792368-2, registrada
em 25/04/2013, foi parametrizada no canal cinza de conferência aduaneira e, por
conseqüência, submetida ao procedimento especial de controle aduaneiro previsto na IN
RFB 1.169/2011.
Informa que a referida instrução prevê que as situações que justificam a aplicação do
procedimento especial incluem indícios quanto à autenticidade, decorrente de falsidade
material ou ideológica, de qualquer documento comprobatório apresentado.
"A citada DI ampara a importação de mercadorias descritas como “JOGO DE CARTAS
DE BARALHO", classificadas no código NCM 9504.40.00, no valor FOB declarado de
US$ 15.120,00, originárias da REPÚBLICA POPULAR DA CHINA, com peso líquido
declarado de 19.500,00 kg. O EXPORTADOR/FABRICANTE/PRODUTOR declarado
das mercadorias importadas é a empresa chinesa "NINGBO FREE TRADE ZONE
ANJI INTERNATIONAL TRADING CO., LTD". A quantidade importada declarada é
de 108.000 unidades, com preço unitário declarado de U$ 0,14, conforme documentos
instrutivos de despacho (anexo 01)".
Informa que, considerando-se o preço declarado, têm-se que o preço médio FOB, da
mercadoria, é de US$ 0,77/kg. Porém, "Em consulta ao site do MDIC
(http://comexstat.mdic.gov.br), constata-se que para o ano de 2013 referente as
importações provenientes da China do NCM 9504.40.00, houve o total FOB/kg líquido
importado de USD 1,39/kg, ou seja praticamente 80%superior ao valor declarado pelo
importador (anexo 02)".
Em resposta às intimações formuladas pela autoridade fiscal, o importador não teria
comprovado, com relação à DI no 13/0792368-2, a regularidade da transação comercial
e os preços praticados.
Informa que, "..intimada a apresentar declaração informando como se deram as
transações comerciais entre ela e o exportador, em cada caso, desde seu início,
anexando TODA a correspondência comercial trocada entre as partes", a empresa
alegou que todas as negociações ocorreram no exterior, pessoalmente junto ao
exportador. A autoridade fiscal entende que tal alegação é inverossímel e mesmo
impossível.
"A PONTO SUL tenta demonstrar que, no mercado internacional, a prática é de
informalidade total. Constata-se que o importador alega que ocorreu apenas o contato
pessoal junto ao exportador em sua viagem ao exterior em outubro de 2012 (anexo 06).
Ressalte-se que a mercadoria foi embarcada apenas em fevereiro de 2013. Ou seja, o
importador após a suposta negociação pessoal com o exportador, ficou mais de três
meses sem ter contato com o exportador e sem trocar informações e atualizações com o
mesmo a respeito da mercadoria negociada. Ora, tal afirmação é uma agressão a
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.632 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722556/2018-18

qualquer inteligência mediana. Ao contrário, as operações de comércio internacional
requerem um cuidado muito maior pelas partes, devido ao fato de estarem envolvidos,
no mínimo, dois sistemas jurídicos diferentes. Há, além disso, as diferenças culturais e
lingüísticas, a distância física e os custos envolvidos em eventuais litígios".
Entende a autoridade autuante que a não apresentação de documentos, por parte da
impugnante, decorre do interesse desta em ocultar os detalhes da operação.
"Além disto, o importador não apresentou lista oficial de preços para exportação
emitido pelo exportador e cópia consularizada da declaração oficial de exportação das
mercadorias apresentado à autoridade aduaneira do país de procedência, devidamente
chancelado pela aduana competente, acompanhada de tradução juramentada. A
apresentação por parte do importador de tal documentação tem previsão legal previsto
no item 4 do Anexo III à IN SRF n.o 327/03".
Informa, ainda, que o importador omitiu a informação de que seu pedido de registro, no
INPI, da marca "CORINGA", foi arquivado.
Informa que "..no início do procedimento de fiscalização, fora exigido do contribuinte a
contratação de um laudo técnico para as mercadorias referentes às DI's 13/0792369-2".
"Constata-se que as mercadorias declaradas pelo importador na DI n.o 13/0792369-2,
não estão de acordo com o periciado. Foi declarado na DI (anexo 01): "Jogo de Cartas-
Baralho, com 72 peças por caixa", observa-se que foi omitido o tipo de material do
baralho, se em papel ou plástico, além da informação de que trata-se de baralhos duplos
com estojo. O laudo pericial realizado, constatou que os baralhos importados são 100%
plástico, além de ser um baralho duplo com 108 cartas".
O laudo pericial constatou, ainda, que as cartas são constituídas de 71,32% de
policloreto de vinila (PVC), 6,77% de carbonatos e 21,91% de matéria inerte com
outros óxidos.
"Em consulta ao site do MDIC (http://comexstat.mdic.gov.br), referente a matéria prima
primária principal das cartas, ou seja Policloreto de Vinila (PVC), sob NCM 3904.10.10
constata-se que para o período de um ano do registro da DI, ou seja de maio/2012 até
abril/2013 de importações provenientes da China o total FOB/kg de U$ 0,798/kg (anexo
02).
Considerando ainda que tal valor de U$ 0,798/kg é apenas para o valor FOB/kg da
matéria prima em sua forma primária e que ainda não foram considerados os demais
custos de produção, como mão de obra, custos diretos e indiretos e lucro do exportador,
conclui-se que o valor FOB/kg declarado para a mercadoria de U$ 0,77/kg é
impraticável, ocorrendo a prática de simulação, fraude e subfaturamento".
O laudo pericial informou, ainda, que o valor praticado para a comercialização de
mercadorias similares, para o quantitativo declarado seria de US$ 0,96 por unidade
enquanto que o valor declarado, pela impugnante, foi de US$ 0,14 por unidade.
"Desta forma, conclui-se que os resultados, em conjunto com a análise dos demais itens
já relatados, demonstram que os preços declarados, especificações e tipo de
mercadorias declarados são ideologicamente falsos. Tal prática, além das demais
descritas neste procedimento, evidencia a manipulação e fraude nos preços".
Afirma, a autoridade fiscal, que a Fatura Comercial apresentada no curso do despacho
aduaneiro é ideologicamente falsa. "O importador foi intimado a apresentar a
comprovação da transação comercial e preços praticados junto ao exportador,
entretanto não apresentou tal comprovação assim como outras omissões conforme
demonstrado no tópico 3".
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.632 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722556/2018-18

"Ressalte-se que a apresentação de documentos consularizados pelo importador
(anexos 6 e 7), apenas afasta a suspeita de falsidade material da Fatura Comercial.
Entretanto conforme já demonstrado no tópico 4 anteriormente, através de laudo
pericial e pesquisas nos site estatístico do MDIC (http://comexstat.mdic.gov.br),
conforme demonstrado nos tópicos 2 e 4 anteriormente, houve a prática de
subfaturamento, manipulação e fraude nos preços, caracterizando assim a falsidade
ideológica da fatura comercial".
Informa que tanto o art. 105, VI do Decreto-Lei no 37/66 quanto o Regulamento
Aduaneiro prevêem a aplicação da pena de perdimento, na hipótese de adulteração ou
falsificação de documentos necessários ao desembaraço de uma eventual mercadoria.
Contudo, foi publicado o ATO DECLARATÓRIO PGFN no 4, de 9 de maio de 2018:

Ministério da Fazenda
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
ATO DECLARATÓRIO N° 4, DE 9 DE MAIO DE 2018
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da
competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10
de outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No
1690/2016, desta Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor
Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 07
de maio de 2018, DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação
de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem afastar a aplicação da pena de perdimento nas
hipóteses de falsidade ideológica consistente no subfaturamento do valor da
mercadoria na declaração de importação, aplicando-se apenas a pena de
multa".
JURISPRUDÊNCIA: AgRg no REsp 1.341.312/PR, REsp 1.242.532/RS,
REsp 1.240.005/RS, REsp 1.217.708/PR, REsp 1.218.798/PR.
FABRÍCIO DA SOLLER
O referido "ato foi aprovado pelo Ministro da Fazenda, o que o torna vinculante para a
RFB, nos termos do § 4o do art. 19 da Lei no 10.522, de 2002".
Informa, ainda, que "A jurisprudência no Poder Judiciário é no sentido de que a pena a
ser aplicada é a pecuniária e não a de perdimento. Neste caso, reconhece-se a
impossibilidade de aplicação da pena de perdimento em razão do subfaturamento e
aplica-se a pena de multa prevista no art. 88, parágrafo único, da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, em detrimento da pena de perdimento".
No tocante à aplicação da multa qualificada, entendeu, a autoridade fiscal, que "a
modificação dolosa por meio de falsa declaração dos valores unitários atribuídos às
mercadorias produzindo a redução ilícita da base de cálculo dos tributos, constitui-se
FRAUDE, por EXPRESSA DEFINIÇÃO LEGAL. Por tal motivo, aplica-se, quando
cabível, a multa qualificada pela ocorrência de FRAUDE".
Informa que, para a apuração do valor aduaneiro, não é possível a adoção das normas do
art. 7o do AVA-GATT, posto que a "importação em questão foi efetuada mediante uso
de documento falso, estando devidamente caracterizada e demonstrada a prática de
fraude".
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.632 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722556/2018-18

"Assim sendo, as disposições para apuração do valor aduaneiro previstos no Acordo de
Valoração Aduaneira não se aplicam nos casos comprovados de fraude, devendo, neste
caso, ser aplicada a legislação nacional. O artigo 88 da Medida Provisória no 2158-35,
de 24/08/2001, trouxe a disposição legal aplicável a esses casos".
Informa que foi utilizado, como critério de arbitramento do valor aduaneiro, o "preço de
exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar", o primeiro critério previsto
no art. 88 da MP 2158 e que, após pesquisas nos sistemas da Receita Federal do Brasil,
o valor foi arbitrado em US$ 0,30 por peça.
"Desta forma, o procedimento de arbitramento do valor das mercadorias permite
concluir, com lese legal, que o valor aduaneiro das mercadorias relativas à presente
importação, amparadas pela DI 13/0792369-2, é de U$ 35.174,15 (correspondente a R$
70.946,26) e não o valor de R$ 36.092,50, declarado na DI".
"Como não foi possível aplicar a pena de perdimento às mercadorias, aplica-se a multa
de 100% sobre a diferença arbitrada, nos termos do Ato Declaratório PGFN No 4, de 9
de maio de 2018, e do art. 703 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto
6.759/09, e alterações".
Em virtude do arbitramento do valor aduaneiro, foi constituído o crédito tributário
referente à diferença dos tributos não recolhidos, bem como a multa de ofício
qualificada e os acréscimos legais cabíveis.
Informa, ainda, que, em 02/04/2014, através do Ofício no 033140040296-000-001, foi
determinado, pela Justiça Federal, que as mercadorias importadas pela DI no
13/0792369-2 fossem retidas pela Alfândega do Porto de Itajaí, até nova ordem judicial.
Por fim, imputa ao contribuinte, além da multa administrativa de 100% sobre a
diferença entre o preço declarado e o preço praticado e das diferenças de tributos, a
multa administrativa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria com informação
inexata e a multa administrativa de R$ 200,00 por fatura em desacordo com o
regulamento aduaneiro.
Contraditando a autoridade fiscal, a impugnante, em sede preliminar, pugna pela
decadência do direito, da Fazenda Pública, de constituir tanto a multa administrativa de
100% sobre a diferença entre o preço arbitrado e o preço declarado quanto a multa de
R$ 200,00 por fatura comercial em desacordo com o regulamento aduaneiro.
"A data da infração ocorreu na data do registro da Declaração de Importação (DI) no
13/0792369-2, que ocorreu em 25 de abril de 2013....
Contudo, a Impugnante foi autuada apenas em 17 de dezembro de 2018, conforme fl.8
dos autos. Na mesma data, a Impugnante tomou ciência do auto de infração (fl. 275)".
Pugna, também, baseando-se no § 4o do art. 150 do CTN, pela decadência do direito de
constituir o crédito tributário referente à diferença dos tributos.
"É imperioso salientar que o caso dos autos não se trata de fraude, uma vez que a
autoridade aduaneira não comprovou o intuito fraudulento da operação, apenas fez
argumentação genérica de que há fraude em virtude dos preços declarados pela
Impugnante serem inferiores aos preços praticados no mercado internacional".
Portanto, não existindo fraude, a contagem do prazo decadencial deve se dar a partir da
data do fato gerador da obrigação tributária e não do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento pode ser efetuado.
Ainda em sede preliminar, alega violação do princípio da legalidade clamando pela
nulidade do quesito no 11 da perícia técnica posto que esta questão tratou do valor das
mercadorias.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.632 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722556/2018-18

"Contudo, não possível fazer quesitos sobre o valor aduaneiro das mercadorias na
perícia técnica dos bens, uma vez que este procedimento serve para identificar e
quantificar a mercadoria, não para averiguar o seu preço, conforme o Regulamento
Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 2009)".
"Diante disso, a Impugnante requer a acolhimento da preliminar de nulidade do laudo
pericial, uma vez que a perícia não se presta para examinar o valor aduaneiro das
mercadorias e ainda tal procedimento viola o princípio da legalidade".
No mérito, a impugnante afirma não ser caso de subfaturamento. Alega que o Fisco não
apresentou nos autos quaisquer documentos que demonstrem cabalmente que a
Impugnante fraudou o preço das mercadorias na operação de importação.
Afirma que, para que fique configurada a fraude, é necessária a comprovação da
conduta dolosa do contribuinte.
"No entanto, o Fisco aplicou a penalidade com base apenas na comparação entre o
preço declarado pela Impugnante e o preço praticado no mercado internacional, não
examinando outros fatos que poderiam influenciar na formação do preço".
Portanto, não havendo fraude na operação de importação, o Fisco deveria ter aplicado
um dos métodos sequenciais de valoração aduaneira, previstos no AVA-GATT.
"Ao longo de todo o caderno processual, a Impugnante apresentou documentos que
comprovam o pagamento de todos os custos decorrentes da operação de importação,
entre planilhas e extratos bancários
Assim, a autoridade aduaneira não pode alegar nos autos que houve falsidade
ideológica na fatura comercial".
Quanto à multa de R$ 200,00 pela apresentação de fatura comercial em desacordo com
o regulamento aduaneiro, a impugnante afirma que "não merecem prosperar as
alegações fantasiosas da autoridade aduaneira, uma vez que a fatura comercial
apresentada pela Impugnante cumpre todos os requisitos previstos no artigo 557 do
Regulamento Aduaneiro..".
Por fim, pede o acolhimento das preliminares para que seja declarada a nulidade do auto
de infração. Não sendo essas acolhidas, pede a improcedência do auto de infração, com
a conseqüente extinção do crédito tributário lançado.
Por meio do acórdão no 11-063.539, a 8a Turma da DRJ/REC, por unanimidade
de votos, acordou em julgar a impugnação apresentada improcedente em parte, com manutenção
parcial do crédito tributário lançado. Em suma, o colegiado a quo conclui que, quando da
constituição do crédito tributário (lançamento efetuado em 17/12/2018, com ciência realizada em
19/12/2018, conforme fls. 300), já havia se esvaído o prazo decadencial para o exercício do
direito à constituição do crédito tributário atinente às multas aduaneiras lançadas no auto de
infração, prazo este que, segundo a regra específica consubstanciada no art. 139 c/c o art. 138,
ambos do Decreto Lei no 37/66, é de 05 anos a contar da data da infração, a qual ocorreu em
25/04/20131 (data do registro da Declaração de Importação no 13/0792368-2).
Conforme consta ao final do voto do relator (fls. 365), o crédito tributário
exonerado em razão do reconhecimento da decadência foi de R$ R$ 35.763,22.

1 Ao abordar este ponto, a decisão recorrida cita que "a data da infração ocorreu em 25/04/2018, data do registro da
Declaração de Importação no 13/0792368-2". Em verdade, a DI foi registrada em 25/04/2013, basta ver o extrato às
fls. 63/66 e o RELATÓRIO FISCAL às fls. 33. Trata-se de um mero equívoco, que nada atrapalha o argumento e a
decisão de piso.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.632 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722556/2018-18

Por outro lado, no que tange à exigência das diferenças dos tributos incidentes na
importação, a decisão Recorrida esposou um entendimento diverso, não provendo a tese da
impugnante de que também em relação a esses créditos teria havido a decadência do direito da
Fazenda Nacional realizar o lançamento. De acordo com decisão guerreada, a fiscalização logrou
êxito em demonstrar que houve fraude na declaração do valor da mercadoria importada e,
portanto, a regra de decadência aplicável não seria a prevista no 4o do art. 150 do Código
Tributário Nacional (regra específica para os lançamentos por homologação), dada a ressalva
expressa na parte final deste dispositivo ("salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação").
Nesse diapasão, o colegiado a quo destacou que, in casu, conforme entendimento
dos tribunais e deste Conselho (Súmula CARF no 72), o prazo decadencial deve ser contado de
acordo com a norma contida no art. 173, I, do CTN (com início no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado). Assim, destaca a decisão
recorrida que, em se tratando de fato gerador ocorrido em 2013 (registro da DI em 25/04/2013),
o prazo decadencial teve início em 01/01/2014 e findou em 31/12/2018, de modo que o lançamento
com ciência efetivada em 19/12/2018 foi realizado antes de decaído o direito à constituição do
crédito.
Quanto ao argumento de que o laudo pericial seria nulo, por conter quesito
relacionado à valoração aduaneira das mercadorias, que segundo a impugnante fugiria à
finalidade do parecer e violaria o princípio da legalidade, o colegiado a quo concluiu que:
A despeito de o quesito tangenciar indiretamente a questão do valor aduaneiro da
mercadoria, verifico que o dado apurado pelo perito não foi utilizado quando do
arbitramento de valor realizado pela autoridade fiscal.
O valor apurado pelo perito foi de US$ 0.96 por peça (fl. 93) enquanto que o quantum
arbitrado pela autoridade autuante foi US$ 0,30 por peça (fl. 53).
Ou seja, a informação prestada pelo perito serviu apenas como um elemento, entre
vários, reforçador da convicção externada pelo Fisco, qual seja, a de que os preços
praticados pela impugnante não eram condizentes com realidade e que tal conduta foi de
natureza dolosa.
Destarte, entendo pela validade integral do laudo pericial utilizado pela Fiscalização.
Ao cabo, a câmara baixa enfrentou a alegação de mérito de que no caso concreto
não houve fraude na importação e que, portanto, não se estaria diante de um subfaturamento e
sim, no máximo, de subvaloração, o que implicaria a aplicação dos métodos sequenciais de
valoração aduaneira, previstos no Acordo de Valoração Aduaneira do Acordo Geral de Tarifas e
Comércio (AVA-GATT). No voto condutor do acórdão, o relator reafirmou o entendimento de
que houve subfaturamento e, por conseguinte, que a valoração da mercadoria (seguindo as
disposições do art. 88 da Medida Provisória no 2158-35, de 24/08/2001) foi realizada da forma
correta pela fiscalização.
Demonstrando seu descontentamento com essa decisão, em 16/01/2020, o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 376/385) no qual, preliminarmente, reafirma a
tese de que o lançamento das diferenças de tributos na importação ocorreu somente após o
transcurso do prazo decadencial. O argumento trazido como preliminar é corolário da única tese
trazido no mérito, qual seja, a fiscalização não apresentou provas de que houve fraude na
declaração do preço da mercadoria importada. Assim, em não comprovada a fraude, aplicar-se-ia
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.632 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722556/2018-18

ao caso a regra do 4o do art. 150 do CTN para a contagem do prazo decadencial, a despeito da
regra prevista no art. 173, I, do CTN (início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado), que o colegiado a quo apontara como razão de decidir
para afastar o argumento de caducidade do direito.
Ao fim, a Recorrente pede que “seja admitido o presente recurso para reformar o
acordão a quo, sendo, por fim, declarado IMPROCEDENTE o auto de infração no
0927800/00706/13, ora suspenso, impugnado, extinguindo assim, por decorrência, os créditos
em debate”.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, entretanto, pela razões que passo expor a
seguir, entendo que não seja possível a este colegiado dele conhecer.

2.1. Da concomitância e da renúncia a esfera administrativa – processo
judicial no 5004069-44.2020.4.04.7209/SC
Conforme apontado no relatório acima, são apenas dois os argumentos carreados
no recurso voluntário: 1) a fiscalização não apresentou provas da ocorrência de fraude na
declaração do preço das mercadorias importadas e, 2) em não comprovada a fraude, a contagem
do prazo decadencial deveria ser feita com fulcro na regra contida no 4o do art. 150 do CTN, o
que implicaria caducidade do crédito tributário e a sua consequente extinção nos termos do art.
156, V, do CTN.
Acontece que, conforme pode ser contatado no PAF no 10909.721040/2019-37
(que se encontra vinculado ao presente processo), esses mesmos argumentos foram objeto de
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO ajuizada em 29/09/2020 pela
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.632 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722556/2018-18

ora Recorrente, sob o procedimento comum, perante a justiça federal de Santa Catarina, dando
origem o processo judicial no 5004069-44.2020.4.04.7209.
Na petição inicial, que se encontra às fls. 50/70 do processo no
10909.721040/2019-372, é possível verificar que as causas de pedir na ação judicial abarcam na
integralidade os mesmos motivos de fato e de direito trazidos como razões de Recurso
Voluntário na esfera administrativa. Some-se a isso o fato de que os pedidos contidos na exordial
e no recurso voluntário são essencialmente os mesmos e que as partes são exatamente iguais nos
dois processos, chega-se à conclusão de que o ajuizamento da ação judicial pelo contribuinte
implicou concomitância entre as instâncias judicial e administrativa e a renúncia a esta última,
nos termos do Parecer Normativo COSIT no 7/2014 e do enunciado no 1 da Súmula CARF.
Dito isso, passemos à demonstração dos motivos que levam a concluir pela
concomitância com base no disposto nestes entendimentos jurisprudências e administrativos e no
conteúdo do recurso voluntário e da petição inicial.
O Parecer Normativo COSIT no 7/2014, de 22 de agosto de 2014, que revogou o
ADN COSIT no 3/1996 e aprimorou o entendimento nele consignado, traz a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
E PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo
fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida
judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao
término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa,
mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido
favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública
dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na
forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em
decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Dispositivos Legais: Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145, c/c art.
149, art. 151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no147, de 3 de fevereiro de 1967, art. 20, §

2 A consulta à integra do processo judicial no 5004069-44.2020.4.04.7209/SC pode ser feita no endereço eletrônico
https://www2.trf4.jus.br, seguindo as orientações contidas às fls. 03/04 do processo administrativo no
10909.721040/2019-37 e com o uso da chave de processo contida na INFORMAÇÃO FISCAL juntada às fls. 172
daquele PA.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.632 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722556/2018-18

3o; Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62; Lei no5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, § 2o; Decreto-lei no1.737, de 20
de dezembro de 1979, art. 1o; Lei no6.830, de 22 de setembro de 1980, art. 38;
Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV; Lei no9.784, de 29 de janeiro de 1999, art.
53; Lei no12.016, de 7 de agosto de 2009, art. 22; Portaria CARF no52, de 21 de
dezembro de 2010; Portaria MF no341, de 12 de julho de 2011, art. 26; art. 77 da IN
RFB no1.300, de 20 de novembro de 2012.e-processo no10166.721006/2013-16
(grifo nosso)
Apenas pela ementa já é possível verificar que a propositura de ação judicial
contra a Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto, e que essa
renúncia é insuscetível de retratação, pouco importando se o recurso administrativo foi interposto
antes ou após o ajuizamento da ação judicial.
Avançando um pouco no texto propriamente dito do referido parecer, merecem
destaque, para a análise do caso concreto, os seguintes pontos que demonstram bem os
fundamentos que levam à conclusão pela concomitância entre as instâncias:
5.3. Depreende-se que a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer
espécie contra a Fazenda Pública (o que inclui mandado de segurança, ação de
repetição de indébito, ação declaratória ou ação anulatória), em qualquer
momento, com o mesmo objeto que está sendo discutido na esfera administrativa,
implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
de qualquer espécie interposto. Aponta-se, como ressalva, a adoção da via judicial
com o mero fim de correção de procedimentos adjetivos ou processuais da
Administração Tributária, tais como questões sobre rito, prazo e competência.
5.4. Neste ponto, vale trazer à baila a Súmula STF no 429: “A existência de recurso
administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de segurança
contra omissão da autoridade”.
6. No mesmo sentido reza a Súmula no 1 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), aprovada e divulgada pela Portaria CARF no 52, de 21 de dezembro de
2010 (publicada no DOU de 23 de dezembro de 2010, Seção I, fls. 87 a 90 e retificada
no DOU de 12 de janeiro de 2011, Seção I, fl. 44):
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento
de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (grifou-se)
6.1. Vê-se que é possível a apreciação do processo na esfera administrativa quando
seu objeto seja diferente ou mais amplo que o da ação judicial, como, por exemplo,
na concomitância de um processo judicial em que se discute a constitucionalidade da
norma impositiva da exação e um processo administrativo fiscal cujo objeto seja alguma
questão de fato, tal como a apuração do valor devido ou outra forma de verificação do
controle de legalidade do lançamento do crédito tributário porventura existente.
Conforme concluiu o STJ no REsp no 1.279.422-SP, há hipóteses, no entanto, em que a
"seleção" da situação de fato atinge uma tal profundidade que, ao final de sua análise,
também já se realizou a apreciação jurídica:
Embora tradicionalmente se distinga "questão de fato" da questão de saber "o que
aconteceu" (fato) se subsume à norma jurídica (direito), por vezes, uma situação de fato
somente pode ser descrita com as expressões da ordem jurídica. Assim, para que se
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.632 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722556/2018-18

possa perguntar com sentido pela "existência" de um acontecimento, é preciso que esse
acontecimento seja apreciado, interpretado e valorado de forma jurídica (cf. Karl
Larenz, "Metodologia da Ciência do Direito", 2a ed., Fundação Calouste Gulbenkian,
pp. 295/296).
6.2. Neste caso, de acordo com a súmula do CARF, serão apreciadas na instância
administrativa apenas as matérias que não estão sendo discutidas no âmbito
judicial.
7. Em reforço à impossibilidade de concomitância entre ação judicial proposta contra a
Fazenda Nacional e processo administrativo em que se questiona a mesma matéria,
assim estabelece a Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, que disciplina a
constituição das Turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ):
Art. 26. O pedido de parcelamento, a confissão irretratável da dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte contra a Fazenda Nacional de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do processo.
8. Frise-se, ainda, que o inciso V do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, com a
redação dada pela Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, exige que na impugnação
administrativa seja informado "se a matéria impugnada foi submetida à apreciação
judicial, devendo ser juntada cópia da petição.".
[...]
8.2. Descumpridos pelo contribuinte os comandos supratranscritos, e advinda decisão
judicial transitada em julgado desfavorável ao seu pleito, esta prevalecerá,
inclusive quando a decisão administrativa lhe tenha sido favorável. Isto porque o
escopo da jurisdição, que é uma das funções do Estado, é de tornar efetiva a sanção,
mediante a substituição da atividade das partes pela do juiz, buscando a pacificação do
conflito que os envolve e dando cumprimento às normas de direito objetivo material.
Quando a lide envolve o Estado-administração, por exemplo, o Estado-juiz substitui
com atividades suas as atividades das partes, inclusive as do administrador. Nesse
sentido:
Outra característica dos atos jurisdicionais é que só eles são suscetíveis de se
tornar imutáveis, não podendo ser revistos ou modificados. A Constituição
brasileira, como a da generalidade dos países, estabelece que "a lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada" (art. 5o, inc. XXXVI). Coisa
julgada é a imutabilidade dos efeitos de uma sentença, em virtude da qual nem as partes
podem repropor a mesma demanda em juízo ou comportar-se de modo diferente daquele
preceituado [...]. No Estado-de-Direito só os atos jurisdicionais podem chegar a esse
ponto de imutabilidade, não sucedendo o mesmo com os administrativos ou legislativos.
Em outras palavras, um conflito interindividual só se considera solucionado para
sempre, sem que se possa voltar a discuti-lo, depois que tiver sido apreciado e
julgado pelos órgãos jurisdicionais: a última palavra cabe ao Poder Judiciário.
(CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO,
Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 25. ed. São Paulo: Malheiros Editores,
2009. p. 147, 149, 150, 152 e 337)
8.3. Esse entendimento de que a decisão judicial transitada em julgado, seja anterior
ou posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e
esta lhe tenha sido favorável, vai ao encontro das conclusões do Parecer PGFN/Cocat
no 2, de 2 de janeiro de 2013, e se assenta na prevalência da coisa julgada e da jurisdição
única, conforme segue:
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.632 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722556/2018-18

[...]
54. Na verdade, esse instituto foi criado tão-somente para evitar a procrastinação
de processos e a discussão da mesma matéria por órgãos diferentes, pois, seja qual
for o conteúdo da decisão administrativa, as partes sempre terão que se submeter à
decisão final de mérito do Poder Judiciário, que é o único órgão competente para
julgar a controvérsia em caráter definitivo devido ao princípio constitucional da
jurisdição única (art. 5o, XXXV, da CF).
[...]
56. Repetindo: o não reconhecimento da concomitância tornará o julgamento
administrativo desnecessário e inútil naquilo que for contrário à decisão de mérito
do Poder Judiciário, simplesmente porque a coisa julgada judicial faz lei entre as
partes em caráter definitivo e sua eficácia (ex tunc) não está condicionada ao resultado
do julgamento do processo administrativo (arts. 467 e 468 do CPC). A decisão judicial
de mérito passada em julgado tem como atributos especiais a indiscutibilidade, a
imutabilidade e a coercibilidade, o que obriga o seu cumprimento pela autoridade
administrativa, ainda que exista acórdão do CARF em sentido contrário.
(...)
58. Todas essas possibilidades podem ser assim resumidas: o acórdão do CARF,
prolatado em processo concomitante, será existente, válido e eficaz enquanto não
transitada em julgado a decisão judicial de mérito; passada em julgado a decisão
judicial de mérito contrária, a decisão administrativa torna-se ineficaz. É claro que
a eficácia ou ineficácia da decisão administrativa poderá ser parcial ou total,
dependendo de nível da concomitância (é possível que a concomitância diga respeito a
apenas uma ou a algumas causas de pedir/pedidos). Mas o certo é sempre que houver
concomitância total ou parcial, prevalecerão os limites objetivos da decisão judicial de
mérito.
59. Em qualquer situação, a decisão judicial de mérito prevalece, seja esta anterior
ou posterior ao término do contencioso administrativo, devido aos princípios
constitucionais da coisa julgada e jurisdição única. [...] (...)
72. Ora, se uma decisão judicial mais nova revoga outra decisão judicial mais antiga,
por maior razão ainda um acórdão do STF mais recente revoga (torna ineficaz) uma
decisão do CARF mais antiga.
[...]
Da identidade de objetos dos processos administrativo e judicial
9. Poder-se-ia questionar quanto à definição da expressão “mesmo objeto” a que se
reportam o ADN Cosit no 3, de 1996, a Súmula no 1 do CARF e a Portaria MF no 341,
de 2011. Aqui, faz-se mister diferenciar o objeto da relação jurídica substancial ou
primária do objeto da relação jurídica processual. Aquele consiste no bem da vida
sobre o qual recaem os interesses em conflito, in casu, o patrimônio do contribuinte;
este, por sua vez, diz respeito ao serviço que o Estado tem o dever de prestar, e nos
procedimentos de que este se utiliza para tanto, resultando no proferimento de decisões
administrativas ou judiciais em cada processo, guardando relação de instrumentalidade
com a real demanda do autor (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de
Andrade. Constituição Federal Comentada. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2009. p. 179).
9.1. Assim, só produz o efeito de impedir o curso normal do processo
administrativo a existência de processo judicial para o julgamento de demanda
idêntica, assim caracterizada aquela em que se verificam as mesmas partes, a
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.632 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722556/2018-18

mesma causa de pedir (fundamentos de fato – ou causa de pedir remota - e de
direito – ou causa de pedir próxima) e o mesmo pedido (postulação incidente sobre
o bem da vida) - a chamada teoria dos três eadem, conforme definida no art. 301, § 2o
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC), o qual ora
se aplica por analogia.
[...]
9.3. Seguindo esse raciocínio, encontra-se entendimento na doutrina e na jurisprudência
de que só se caracteriza a identidade de ações quando se verificam as mesmas
partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir:
19. Identidade de ações: caracterização. As partes devem ser as mesmas, não
importando a ordem delas nos pólos das ações em análise. A causa de pedir,
próxima e remota [...], deve ser a mesma nas ações, para que se as tenha como
idênticas. O pedido, imediato e mediato, deve ser o mesmo: bem da vida e tipo de
sentença judicial. Somente quando os três elementos, com suas seis subdivisões, forem
iguais é que as ações serão idênticas. (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de
Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2010. p. 595)
Litispendência. Identidade de pedidos. A identidade de pedidos não caracteriza a
litispendência. Somente se verifica a litispendência com a identidade de ações: as
mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. (TRF-5a, 1a T., Ap
17299-RN, rel. Juiz Ridalvo Costa, v.u., j. 10.12.1992, JSTJ 47/583)
9.4. Vale reproduzir o seguinte excerto do Parecer PGFN/Cocat no 2/2013:
49. Dito disso, conferimos ao instituto da concomitância no PAF o mesmo
tratamento da litispendência no processo civil, pois a verificação da ausência
desses dois pressupostos negativos têm como finalidade precípua evitar o
processamento de causas iguais quando houver: (i) identidade das partes, (ii) da
causa de pedir e (iii) do pedido (art. 301, §§ 1o e 2o, do CPC; e Súmula no 1/CARF).
[...]
9.6. Seguindo essa lógica, caso o processo administrativo fiscal contenha pedido
mais abrangente que o do processo judicial, ele deve ter seguimento somente em
relação à parte que não esteja sendo discutida judicialmente. Se, por exemplo, a
ação judicial requer a anulação de um lançamento em relação a determinada multa, mas
nada diz sobre a base de cálculo do tributo, e a impugnação administrativa tratar
também da discussão sobre a base de cálculo, esta parte deverá ser objeto de julgamento
administrativo.
[...]
Dos efeitos da concomitância entre as instâncias administrativa e judicial
11. O assunto sub examine, qual seja, as consequências do ingresso do sujeito passivo
em juízo no curso do processo administrativo fiscal, já foi objeto de minudente estudo
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), evidenciado no Parecer em
Processo no 25.046, de 22 de setembro de 1978, publicado no DOU de 10 de outubro de
1978, cuja ementa abaixo se reproduz:
Ação judicial proposta no curso de processo administrativo-fiscal – A opção pela via
judicial, instância superior e autônoma, importa em desistência do recurso
voluntário na esfera administrativa, com idêntico objeto. Definitividade da decisão
recorrida e perda de objeto do recurso.
[...]
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.632 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722556/2018-18

11.2. Transcrevem-se abaixo algumas das considerações e conclusões expendidas no
Parecer no 25.046, de 1978:
[...]
33. Outrossim, pela sistemática constitucional, o ato administrativo está sujeito ao
controle do Poder Judiciário, sendo este último, em relação ao primeiro, instância
superior e autônoma. SUPERIOR, porque pode rever, para cassar ou anular, o ato
administrativo; AUTÔNOMA, porque a parte não está obrigada a percorrer,
antes, as instâncias administrativas, para ingressar em Juízo. Pode fazê-lo
diretamente.
34. Assim sendo, a opção pela via judicial, importa, em princípio, em renúncia às
instâncias administrativas ou desistência de recurso acaso formulado.
[...]
37. Portanto, desde que a parte ingressa em Juízo contra o mérito da decisão
administrativa – contra o título materializado da obrigação – essa opção via
superior e autônoma importa em desistência de qualquer eventual recurso
porventura interposto na instância inferior.
[...]
43. Por força dessa desistência ou renúncia, o recurso perde o seu objeto, e,
conseqüentemente, não pode ser conhecido.
[...]
15. Em suma, os efeitos da concomitância entre as instâncias administrativa e judicial,
quando a pretensão na ação judicial tenha objeto idêntico ou mais amplo que o do
recurso administrativo, quanto ao objeto colidente, são os seguintes:
i) renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto, fazendo definitivos o crédito tributário (mesmo quando
ainda não impugnado) e a decisão contra a qual recorrera, ressalvada a adoção da via
judicial com o mero fim de correção do rito do processo administrativo, a exemplo da
obrigação de decidir da autoridade administrativa e da inadmissão de recurso
administrativo válido, dado por intempestivo;
ii) por força da renúncia ou desistência, o recurso não pode ser conhecido, cabendo à
autoridade ad quem emitir decisão formal declaratória da definitividade da
decisão recorrida;
iii) prosseguimento do processo administrativo fiscal – exceto na hipótese de mandado
de segurança, ou medida liminar, específico – até a inscrição em Dívida Ativa da União
(DAU), se for o caso (ou seja, nada impede que o fisco constitua e individualize o título,
para futura e eventual cobrança, mesmo quando haja medida judicial que suspenda ou
impeça essa cobrança, uma vez que a suspensão é da cobrança, e não da emissão do
título executório).
[...]
Conclusão
21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de
pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.632 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722556/2018-18

administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto,
exceto quando a adoção da via judicial tenha por escopo a correção de procedimentos
adjetivos ou processuais da Administração Tributária, tais como questões sobre rito,
prazo e competência;
b) por conseguinte, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que concerne à matéria distinta;
[...]
g) a competência para declarar a concomitância de instâncias e seus efeitos é da
autoridade competente para decidir sobre a matéria na fase processual em que se
encontra o processo administrativo, qualquer que seja o rito a que esteja submetido;
[...]
i) é irrelevante, na espécie, que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de
mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em
decorrência da opção pela via judicial, é definitiva, insuscetível de retratação;
j) a definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação;
(grifo nosso)
Conhecidas as circunstâncias que acarretam a concomitância entre processo
administrativo e judicial e os efeitos decorrentes da sua ocorrência em um caso concreto, passo à
análise do conteúdo do recurso voluntário interposto no âmbito do presente processo
administrativo e da petição inicial que deu origem ao processo judicial no 5004069-
44.2020.4.04.7209:
1. Causas de pedir e razões de recurso
1.1. No recurso voluntário (fls. 376/385 do presente processo), além dos
tópicos destinados à descrição dos fatos e ao pedido, as razões de
recurso propriamente ditas foram estruturadas em dois tópicos, cujos
títulos e os trechos que constituem o cerne da argumentação da
Recorrente reproduzo a seguir:
II.1 – DA DECADÊNCIA COM RELAÇÃO A DIFERENÇA DE TRIBUTOS
[...]
Em suma, fato gerador da obrigação tributária das referidas exações ocorreu no
momento do registro da Declaração de Importação (DI) no 13/0792369-2, em
25 de abril de 2013.
Porém, o crédito tributário foi constituído apenas em 17 de dezembro de
2018, conforme as fls. 9 a 13, 16 a 18, 21 a 23 e 26 a 28, dos autos. Na mesma
data, a Recorrente tomou ciência da autuação.
Sendo assim, decaiu o direito do Fisco em efetuar a lavratura do auto de
infração, exigindo a diferença de tributos, decorrentes da majoração de sua
base de cálculo, conforme prescreve o Código Tributário Nacional, in verbis:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.632 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722556/2018-18

sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.”
Insta salientar que o caso dos autos não se trata de fraude, uma vez que a
autoridade aduaneira não comprovou o intuito fraudulento da operação, apenas
fez argumentação genérica de que houve fraude em virtude dos preços
declarados pela Recorrente serem inferiores aos preços praticados no mercado
internacional.
Contudo, o exame da fraude será feito mais adiante.
Assim, não existindo fraude na operação, a contagem do prazo decadencial
deve se dar a partir da data do fato gerador da obrigação tributária, e não
do primeiro do exercício seguinte àquele em que lançamento pode ser efetuado
como proferiu o acórdão da DRJ.
[...]
Assim, é inexigível o recolhimento das diferenças tributárias constituídas
nos autos do processo administrativo, tendo em vista a sua caducidade,
devendo o crédito tributário ser extinto conforme o artigo 156, inciso V, do
Código Tributário Nacional.

III – DO MÉRITO
III.1 – DA AUSÊNCIA DE FRAUDE NA OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO
[...]
Isto porque, o Fisco não apresentou nos autos qualquer documento hábil à
demonstração de fraude ao preço das mercadorias na operação de
importação, tampouco para sustentar as demais afirmações conduzidas ao feito,
apenas limitou-se à alegação de que o preço declarado pela Recorrente era
inferior ao preço praticado no mercado internacional.
É cediço que para se considerar o procedimento de importação fraudulento, é
preciso perquirir se o preço declarado nos documentos oficiais de
importação e na fatura comercial foi realmente o preço pago ao exportador
pelas mercadorias importadas. Em nenhum momento a autoridade aduaneira
comprovou que o preço pago pelas mercadorias era maior do que o preço
declarado.
Ao longo de todo o procedimento de investigação, a recorrente apresentou
documentos que comprovam o pagamento de todos os custos decorrentes da
operação de importação, entre planilhas e extratos bancários.
Neste sentido, para ser configurada a fraude, é necessária a comprovação da
conduta dolosa do contribuinte, conforme prescreve a Lei no 4.502, de 1964,
in verbis:
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.632 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722556/2018-18

“Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.”
Portanto, ausente a comprovação da conduta dolosa da Recorrente por parte do
Fisco, pois este não demonstrou que o preço declarado não foi efetivamente o
preço pago pelas mercadorias trazidas do exterior.
Nesta senda, considerando a insuficiência de provas à comprovação de
fraude pela Recorrente, têm-se que merece reforma o acórdão a quo,
devendo ser afastado o lançamento das diferenças de tributo em razão da
decadência.
1.2. A petição inicial (fls. 50/70 do processo administrativo no
10909.721040/2019-37), por sua vez, foi organizada em cinco tópicos,
dos quais dois veiculam causas de pedir (próxima e remota) calcadas
essencialmente nos mesmos fundamentos de fato e direito das razões de
recurso transcritas acima. Vejamos:
I – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE
CONSTITUIR A DIFERENÇA DOS TRIBUTOS – ART. 150, § 4o, DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
[...]
O fato gerador da obrigação tributária das referidas exações ocorreu no momento
do registro da Declaração de Importação (DI) no 13/0792369-2, em 25 de
abril de 2013 (Doc. 01, fls. 63 a 66).
Porém, o crédito tributário foi constituído apenas em 17 de dezembro de
2018, conforme as fls. 9 a 13, 16 a 18, 21 a 23 e 26 a 28, dos autos do processo
administrativo fiscal. Na mesma data, a Autora tomou ciência da autuação (Doc.
01, fls. 275, 282, 287 e 292).
Sendo assim, decaiu o direito do Fisco em efetuar a lavratura do auto de
infração, exigindo a diferença de tributos, decorrentes da majoração de sua
base de cálculo, conforme prescreve o Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se
pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
É imperioso salientar que o caso dos autos não se trata de fraude, uma vez
que a autoridade aduaneira não comprovou o intuito fraudulento da operação,
apenas fez argumentação genérica de que há fraude em virtude dos preços
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-002.632 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722556/2018-18

declarados pela Autora serem inferiores aos preços praticados no mercado
internacional.
Contudo, o exame da fraude será discutido mais adiante.
Assim, não existindo fraude na operação, a contagem do prazo decadencial
deve se dar a partir da data do fato gerador da obrigação tributária, e não
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que lançamento pode ser
efetuado.
[...]
Em suma, é inexigível o recolhimento das diferenças tributárias constituídas
nos autos do presente processo administrativo, tendo em vista a sua
caducidade, devendo o crédito tributário ser extinto conforme o artigo 156,
inciso V, do Código Tributário Nacional.
[...]
III.2 - DA AUSÊNCIA DE FRAUDE NA OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO –
DA SUBVALORAÇÃO DO PREÇO DAS MERCADORIAS – DO
PROCEDIMENTO DE VALORAÇÃO ADUANEIRA
[...]
Em outras palavras, a Ré não apresentou qualquer documento que
demonstrasse cabalmente que a Autora fraudou o preço das mercadorias na
operação de importação, apenas relatou que o preço declarado pela mesma
era inferior ao preço praticado no mercado.
Contudo, para que se demonstre a ocorrência de fraude no procedimento de
importação, é preciso perquirir se o preço declarado nos documentos
oficiais de importação e na fatura comercial foi realmente o preço pago ao
exportador pelas mercadorias importadas. Em nenhum momento a autoridade
aduaneira comprovou que o preço pago pelas mercadorias era maior do que o
preço declarado.
Gize-se, que para configurar a fraude, é necessária a comprovação da
conduta dolosa do contribuinte, conforme prescreve a Lei no 4.502, de 1964,
in verbis:
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
A Ré por sua vez, não comprovou a conduta dolosa da Autora, pois não
demonstrou que o preço declarado não foi efetivamente o preço pago pelas
mercadorias trazidas do exterior.
[...]
Em suma, Excelência, deve ser afastada a alegação de ocorrência de fraude na
conduta da Autora, uma vez que não ficou materializada a ocorrência de
subfaturamento do valor aduaneiro das mercadorias.
Os outros três tópicos da petição inicial são:
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3001-002.632 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722556/2018-18

II – DOS FATOS: que, como o próprio título indica, traz uma descrição dos eventos
relacionados à lide;
III.1 – DA AUSÊNCIA DE SUBFATURAMENTO – DA COMPATIBILIDADE
DO VALOR ADUANEIRO DECLARADO COM A QUALIDADE DO
PRODUTO IMPORTADO – LAUDO PERICIAL – DA ILEGALIDADE
DO EXAME DO CUSTO DAS MATÉRIAS SEM ANALISAR OS PREÇOS
DAS MERCADORIAS IDÊNTICAS OU SIMILARES – IN SRF No
327/2003: que traz argumentos quanto à correção do preço declarado, os quais
acabam por complementar aqueles contidos no tópico que trata de ausência de
fraude. Assim, são, na verdade, argumentos que extrapolam o objeto do recurso
voluntário; e
III.3 – DA PROVA PERICIAL NOS JOGOS DE BARALHOS IMPORTADOS
PELA AUTORA: trata-se de pedido para a realização de perícia para examinar
a composição da mercadoria e demonstrar a correção do preço declarado.
2. Pedidos:
2.1. No recurso voluntário (fls. 384 do presente processo), a ora Recorrente
apresenta o seguinte pedido:
1. Seja admitido o presente recurso para reformar o acordão a quo, sendo, por fim,
declarado IMPROCEDENTE o auto de infração no 0927800/00706/13, ora suspenso,
impugnado, extinguindo assim, por decorrência, os créditos em debate.
2.2. Na
petição
inicial
(fls.
69
do
processo
administrativo
no
10909.721040/2019-37), além dos pedidos específicos da esfera cível,
consta o seguinte pedido:
Ao final, seja a ação julgada totalmente PROCEDENTE para determinar a nulidade do
auto de infração no 0927800/00706/13, e do seu Processo Administrativo no
10909.722556/2018-18, extinguindo o crédito tributário, conforme o artigo 156,
incisos V e X, do Código Tributário Nacional
Não é necessário, portanto, qualquer esforço analítico para se concluir que tanto a
petição inicial quanto o recurso voluntário encerraram um mesmo objeto. Vê-se que não só a
estrutura das peças é praticamente idêntica como também os fundamentos de fato e de direito são
em sínteses iguais. Isso fica claro até mesmo no que diz respeito à escolha do texto utilizado;
como pode ser confirmado nos excertos acima, alguns trechos da petição inicial reproduzem
ipsis litteris o que consta no recurso voluntário.
Portanto, a se pautar pelas cirúrgicas considerações do Parecer Normativo Cosit no
7/2014, a ação judicial proposta pelo contribuinte contempla demanda idêntica à levada à
apreciação deste colegiado, visto que tanto na esfera administrativa quanto na judicial se
verificam as mesma partes, a mesma causa de pedir3 (fundamentos de fato e de direito) e o
mesmo pedido, sendo patente a completa concomitância entre processo judicial e administrativo,
o que implica impossibilidade do prosseguimento do curso normal deste, dada e prevalência
daquele (unicidade da jurisdição).

3 Aliás, como já destacado neste voto, a petição inicial é inclusive mais abrangente do que o recurso voluntário, no
que diz respeito às causas de pedir.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3001-002.632 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722556/2018-18

Tal conclusão, inclusive, vai ao encontro não só do entendimento consolidado no
âmbito da administração tributária federal como também da posição sedimentada na
jurisprudência deste Conselho, materializada no enunciado no 01 da sua Súmula, in verbis:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
A propósito, como é possível conferir nos documentos juntados no processo
administrativo no 10909.721040/2019-37, o processo judicial no 5004069-44.2020.4.04.7209 se
encontra sob a competência do TRF44, em virtude de apelação (fls. 144/170) interposta pelo
contribuinte contra a sentença do Excelentíssimo Juiz Federal da 1a Vara Federal de Jaraguá do
Sul (Seção Judiciária de Santa Catarina) que reconheceu a ocorrência de fraude, afastou a
decadência e julgou improcedente os pedidos da requerente, extinguindo o feito com resolução
de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (fls. 115/123).

Conclusão
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário, visto que
o ajuizamento pelo contribuinte de ação com o mesmo objeto do processo administrativo
acarretou concomitância entre o processo administrativo fiscal e o processo judicial (presença de
pressuposto negativo) e a renúncia à esfera administrativa, conforme entendimento consolidado
no enunciado no 1 da súmula CARF e no Parecer Normativo Cosit no 7/2014.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

4 Em consulta ao portal unificado da justiça federal da 4o Região, verifiquei que a fase em que se encontra o
processo judicial atualmente é a mesma que consta na consulta juntada às fls. 49 do PA no 10909.721040/2019-37
(22/11/2021 15:08 - 1. Distribuído por prevenção (GAB11) - Número: 50032132020194047208/TRF4)

Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3001-002.632 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722556/2018-18

Fl. 408
DF CARF MF
Original